Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704377-17.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO. NÃO AFASTADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva tutela bem jurídico indisponível, qual seja: a administração da justiça. Com efeito, a tolerância da vítima não é apta a excluir, neste caso, a punibilidade do fato criminoso e, tampouco, a repercutir na tipicidade do delito. II – Restando demonstrado que o réu deliberadamente descumpriu medida protetiva de urgência que o impedia de ter contato e de aproximar-se de sua genitora, não há como acolher a tese absolutória por atipicidade da conduta por ausência de dolo, devendo-se manter incólume a condenação. III - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, defendendo ser cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo do agente, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo, e em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023